Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744502-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU EGEWARTH AGRAVADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU EGEWARTH contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos 0727691-75.2020.8.07.0001, que determinou ao exequente agravante que emendasse o requerimento de cumprimento provisório de sentença para excluir o pedido de inclusão do nome do recorrente em folha de pagamento da agravada ou comprovar que possui condições de prestar caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. O agravante, por meio da petição de ID 21360979, pleiteia a desistência do presente recurso, tendo em vista que firmou acordo com a agravada. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 21360979. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no art. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Dispensada a comunicação ao juízo de origem, porquanto já houve homologação judicial do acordo noticiado, conforme sentença de ID 21360981. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator